Tribunal: TJMT
Processo: 1012237-50.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012237-50.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), YURI ALEXEY VIEIRA BASTOS JORGE - CPF: 502.824.921-00 (AGRAVADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), JAQUELINE DOS SANTOS STEFFEN - CPF: 048.532.771-61 (ADVOGADO), KAZA PRESTACAO DE SERVICOS E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 07.797.291/0001-30 (AGRAVADO), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), CAROLINE OCAMPOS CARDOSO FACCHINI - CPF: 832.754.011-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento a recursos de apelação para julgar improcedente ação civil pública de ressarcimento ao erário proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra ex-Secretário de Estado de Desenvolvimento do Turismo e empresa contratada, por suposto pagamento de R$ 115.694,78 por serviços não prestados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário conforme o Tema 897 do STF, especialmente quanto à caracterização do dolo específico; e (ii) determinar se restou comprovada a efetiva ocorrência de prejuízo ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, nos termos do art. 37, § 5o, da Constituição Federal, exige a comprovação de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 897 de repercussão geral.

4. Com as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021, o art. 1o, § 2o, da Lei no 8.429/92 passou a exigir a demonstração do dolo específico, caracterizado pela vontade livre e consciente de alcançar os resultados ilícitos tipificados na Lei.

5. No caso concreto, não restou comprovado que o agente público, ao assinar a nota de empenho após cumpridos os trâmites administrativos pertinentes e com aval dos servidores responsáveis, agiu com vontade livre e consciente de causar prejuízo ao erário.

6. O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

7. A imposição de ressarcimento ao erário exige a comprovação efetiva do prejuízo, sendo que no caso em análise não foi possível afirmar, estreme de dúvidas, que não houve prestação de serviços ou se esta ocorreu de forma parcial.

8. Não demonstrados o dolo específico dos agentes e o efetivo prejuízo ao erário, aplica-se à espécie o entendimento consolidado no Tema 666 do STF, segundo o qual é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.

9. Tendo decorrido mais de cinco anos entre o suposto evento danoso (2009) e o ajuizamento da ação (2017), configura-se a ocorrência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 23, I, da Lei no 8.429/92 (em sua redação original) e do Decreto no 20.910/1932.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. São imprescritíveis apenas as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, exigindo-se a comprovação do dolo específico e do efetivo prejuízo ao erário.

2. A prescrição quinquenal aplica-se às pretensões de ressarcimento quando não caracterizado o ato doloso de improbidade administrativa ou quando não for possível mensurar o efetivo prejuízo ao erário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que deu provimento aos recursos de apelação interpostos por YURI ALEXEY VIEIRA BASTOS JORGE e KAZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública por improbidade administrativa.

A ação originária, proposta pelo Ministério Público Estadual, buscava a condenação dos requeridos ao ressarcimento de danos ao erário no valor de R$ 115.694,78 (cento e quinze mil, seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos), em razão de suposto ato de improbidade administrativa consistente no pagamento de serviços não prestados pela empresa KAZA pela Secretaria de Desenvolvimento do Turismo.

Na sentença de primeiro grau, o juízo reconheceu a procedência dos pedidos, condenando os requeridos, solidariamente, ao ressarcimento do valor indicado pelo Ministério Público, por considerar comprovada a prática de ato doloso e a ocorrência de prejuízo ao erário.

Em sede de apelação, o requerido YURI ALEXEY VIEIRA BASTOS JORGE sustentou, preliminarmente, a ocorrência de prescrição quinquenal, bem como a inaplicabilidade do Tema 897 do STF por ausência de comprovação de ato ímprobo doloso. No mérito, negou a ocorrência de dano ao erário e a prática de ato de improbidade administrativa doloso, afirmando que houve efetiva prestação dos serviços pela empresa contratada, ausência de comprovação de dolo específico em sua conduta e inexistência de prova de recebimento de vantagem indevida ou enriquecimento ilícito.

Por sua vez, a empresa KAZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI também arguiu a prescrição quinquenal, sustentando que já haviam decorrido mais de 5 (cinco) anos entre a data do alegado evento danoso (2009) e o ajuizamento da ação (2017), invocando o Tema 666 da repercussão geral do STF. Subsidiariamente, alegou ausência de comprovação de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa para afastar a imprescritibilidade. No mérito, sustentou que os serviços descritos nas notas fiscais foram efetivamente prestados, tendo a empresa locado os equipamentos e serviços solicitados pela Administração Pública, não sendo sua responsabilidade a realização do evento de gravação do programa de TV.

A decisão monocrática agravada, em dissonância ao parecer ministerial, concedeu provimento aos recursos de apelação para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário ante a ausência de comprovação de dolo específico na conduta dos agentes a qualificar o ato como ímprobo, bem como diante da ausência de mensuração do efetivo prejuízo eventualmente causado ao erário.

Em suas razões de agravo interno, o Ministério Público sustenta que a decisão recorrida não enfrentou adequadamente os elementos probatórios dos autos, os quais demonstrariam com precisão a prática de ato doloso e o efetivo prejuízo ao erário. Alega que a sentença de primeiro grau reconheceu corretamente a existência de dolo na conduta do agente público por ter utilizado termo de referência com quantidades manifestamente desproporcionais à real necessidade da Administração e autorizado pagamentos mesmo ciente da não prestação dos serviços. Defende que os documentos oficiais produzidos pela própria Secretaria de Estado, notadamente na Tomada de Contas Especial, apontaram claramente a inexistência da contraprestação devida e o prejuízo quantificado. Aduz ainda que os depoimentos das testemunhas foram uníssonos ao afirmar que os serviços contratados não foram prestados. Por fim, requer o provimento do agravo para que seja restabelecida a sentença de procedência da demanda.

Em contrarrazões, os agravados defendem a manutenção da decisão agravada, reiterando a ausência de comprovação do dolo específico e de efetivo prejuízo ao erário. YURI ALEXEY VIEIRA BASTOS JORGE sustenta que tão somente assinou a nota de empenho após atendidos os trâmites administrativos necessários, com o aval dos servidores responsáveis, não tendo qualquer ciência sobre irregularidades na execução contratual. Por sua vez, KAZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI afirma que efetivamente prestou os serviços contratados, disponibilizando os bens e serviços solicitados pela Administração Pública.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia consiste em verificar se estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 897 da repercussão geral, segundo o qual "São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa".

A decisão agravada concluiu pela prescritibilidade da pretensão ressarcitória, sob o fundamento de que: (i) não restou comprovado o dolo específico na conduta dos agentes para caracterizar o ato como ímprobo; e (ii) não foi possível a mensuração do efetivo prejuízo eventualmente causado ao erário.

Passa-se, portanto, à análise dos argumentos recursais e dos elementos constantes dos autos para aferir a correção da decisão agravada.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 897 da repercussão geral (RE no 852.475/SP), fixou a seguinte tese: "São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa".

Por sua vez, no julgamento do Tema 666 da repercussão geral (RE 669.069/MG), o STF estabeleceu que "É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil".

Assim, para definir a aplicabilidade da imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5o, da Constituição Federal às pretensões ressarcitórias, é necessário verificar se o caso em análise envolve ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (hipótese imprescritível) ou mero ilícito civil (hipótese prescritível).

Com as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei no 8.429/92), o elemento subjetivo do tipo tomou contornos mais definidos. O art. 1o, § 2o, da Lei no 8.429/92 passou a estabelecer que "considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente".

Complementarmente, o § 3o do mesmo artigo dispõe que "o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa".

Extrai-se desses dispositivos que, para configuração do ato de improbidade administrativa, exige-se a demonstração do dolo específico, caracterizado pela vontade livre e consciente de alcançar um dos resultados ilícitos tipificados na Lei de Improbidade Administrativa.

No caso concreto, a decisão agravada assentou que não restou comprovada a vontade livre e consciente dos agentes, ou seja, o dolo específico em enriquecer-se indevidamente, causar prejuízo ao erário ou violar os princípios da Administração Pública.

O Ministério Público, por sua vez, sustenta que há provas suficientes da existência do dolo na conduta do agente público, que teria utilizado termo de referência com quantidades manifestamente desproporcionais à real necessidade da Administração e autorizado pagamentos mesmo ciente da não prestação dos serviços.

Conforme consta dos autos, o Ministério Público alega que foram pagos à empresa valores por serviços que não teriam sido efetivamente prestados.

Todavia, não é possível concluir, com a segurança necessária, que os requeridos tinham conhecimento de eventuais irregularidades na execução contratual ou na prestação dos serviços. A mera assinatura da nota de empenho, após cumpridos os trâmites administrativos pertinentes e com os avais dos servidores responsáveis, não constitui, por si só, evidência suficiente de que ele agiu com vontade livre e consciente de causar prejuízo ao erário.

De fato, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa, conforme expressamente previsto no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.429/92.

No tocante à empresa , também não vislumbro elementos suficientes para caracterizar o dolo específico. As provas dos autos não permitem concluir, com a necessária certeza, que os serviços não foram efetivamente prestados ou que houve prejuízo ao erário.

Assim, considerando o conjunto probatório disponível, não há como concluir, com a segurança necessária à caracterização de ato de improbidade administrativa, pela existência do dolo específico exigido pela legislação.

Outro aspecto relevante para a análise da questão diz respeito à comprovação efetiva do prejuízo ao erário.

O art. 10 da Lei no 8.429/92, com a redação conferida pela Lei no 14.230/2021, estabelece que "constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei".

O § 1o do mesmo artigo dispõe que "nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá imposição de ressarcimento".

Na hipótese em análise, a decisão agravada concluiu que "a imputação de prejuízo ao erário mostra-se nebulosa" e que "não é possível afirmar, estreme de dúvidas, se de fato não houve efetiva prestação de serviços ou se este ocorrera de forma parcial", de modo que "não sendo possível a mensuração do efetivo prejuízo ao erário, em tese, não há falar em ato de improbidade administrativa".

De fato, os elementos constantes dos autos não permitem concluir, com a necessária segurança, pela inexecução total dos serviços contratados.

Nesse contexto, não é possível afirmar, com a segurança necessária à condenação por ato de improbidade administrativa, que não houve qualquer prestação de serviços ou que os serviços foram prestados de forma totalmente inadequada. As provas dos autos não permitem uma conclusão inequívoca nesse sentido.

Registre-se que o ônus da prova quanto à caracterização do ato de improbidade administrativa e do consequente dano ao erário incumbe ao autor da ação, no caso, o Ministério Público. Não tendo sido demonstrados, de forma clara e convincente, o dolo específico dos agentes e o efetivo prejuízo ao erário, não há como reconhecer a prática de ato de improbidade administrativa.

Diante do exposto, considerando que: (i) não restou comprovado o dolo específico na conduta dos agentes, tal como exigido pela Lei no 8.429/92; e (ii) não foi possível a mensuração segura do efetivo prejuízo ao erário, não há como reconhecer a prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

Consequentemente, não se aplica à espécie a tese firmada pelo STF no Tema 897 da repercussão geral, que prevê a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

Ao contrário, aplica-se o entendimento consolidado no Tema 666 da repercussão geral, segundo o qual é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.

No caso concreto, tendo decorrido mais de cinco anos entre o suposto evento danoso (ocorrido em 2009) e o ajuizamento da ação (em 2017), forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 23, I, da Lei no 8.429/92 (em sua redação original) e do Decreto no 20.910/1932.

Portanto, não há reparos a serem feitos na decisão agravada, que corretamente reconheceu a prescritibilidade da pretensão ressarcitória e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que deu provimento aos recursos de apelação para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, em face da prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, ante a ausência de comprovação do dolo específico na conduta dos agentes a qualificar o ato como ímprobo, bem como diante da ausência de mensuração do efetivo prejuízo eventualmente causado ao erário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025